Tribunal: STF
Processo: ARE 1428575
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Processual Civil e Administrativo. Recurso movimentado pela autora ante sentença que julgou improcedente ação declaratória de cumprimento de função social de propriedade, cumulada com anulação de procedimento administrativo expropriatório. A douta sentença colocou os pontos nos ii, no que tange o predomínio do Laudo administrativo, por ter a perícia considerado situações posteriores à data do laudo administrativo, o que não poderia ocorrer, f. 685."São dois os pontos vitais: 1°.) à época da vitória realizada pela autarquia (2007),inexistia área de reserva legal averbada, tendo a averbação ocorrida em 11/12/2008;2°.) a aprovação do plano de manejo ambiental, por sua vez, só veio à baila em 2008,com averbação em 2009, f. 685. Em decorrência, o fato de que o perito concluiu ser improdutivo o imóvel questionado, no caso de estarem excluídas a área de reserva legal e o plano de manejo florestal, f. 865, finalizando que circunstâncias posteriores, logicamente, não podem ser invocadas para afastar a correção do laudo administrativo, f. 685. No entanto, está no próprio Laudo a existência de proposta de Projeto Técnico de Exploração, referente a Plano de Manejo Florestal Sustentado da Caatinga, para o imóvel, protocolado no IBAMA, sem, no entanto, estar aprovado, levando-o a não ser considerado para efeito desta vistoria, de conformidade com o Manual de Obtenção de Terras e Perícias adotado pelo INCRA, f. 145 e 355. Ou seja, não se procurou ver perante o IBAMA o motivo da demora, a prejudicar a demandante, no caso. Depois, por não estar registrado, o referido plano de manejo foi considerado na Vistoria, f.138 e 348. O fato de não ter ocorrido, antes de 2007, registro da área de reserva legal, não faz com que esta desapareça do mapa da Fazenda Malhada. O importante não é o registro em si, mas a existência da área de reserva legal. Tanto que, para o atual Código Florestal não faz necessário o seu registro no cartório imobiliário. A desapropriação é um processo longo, objetivando a indenização justa e prévia, não ficando limitado o Julgador a homologar o Laudo administrativo, produzido unilateralmente pelo próprio ente desapropriante. Depois, o Laudo administrativo, para ser prestigiado, deve trazer todos os elementos devidos, se apresentando como verdadeira fotografia e raio x do imóvel, para que nenhuma dúvida possa ser edificada, o que, no caso não ocorre. Um exemplo: não se obteve qual a parcela. do imóvel se encontra coberta pela caatinga. O Laudo se utiliza de verbo que mostra a não apuração devida: estimou-se em 60% a área desta cobertura vegetal para esta destinação, f.138 e 348. Ainda que o Laudo administrativo não fixa o percentual do imóvel que está sendo utilizado, nem justifica a conclusão do imóvel não cumprir a função social. Ademais, por alguns tópicos enfrentados, como capacidade de assentamento, f. 142 e Ademais, por alguns tópicos enfrentados, como capacidade de assentamento, f. 142 e 352, classes de capacidade de uso dos solos e capacidade de assentamento, f. 143 e 353, e parecer conclusivo quanto à desapropriação do imóvel, f. 144 e 354, observa-se que a vistoria foi realizada com a finalidade de preparar o caminho para a desapropriação. É a conclusão a que se chega. Enfim, ao denunciar não estar o imóvel cumprindo sua função social, f. 145 e 345, o Laudo deveria declinar como o imóvel está sendo explorado e como deveria, de modo bem claro e didático, para não ficar a assertiva despojada de qualquer alicerce, como, na leitura ora feita. Provimento do recurso, para julgar procedente a presente ação, invertendo se o ônus sucumbencial.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, XXIII e XXIV, 184, 185, 186 e 225, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente